Tribunal: TJDFT
Processo: 0760067-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0760067-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA IVO FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino a retirada do processo de pauta. Intime-se a parte recorrida para manifestação, no prazo de cinco dias, quanto ao laudo médico juntado no ID 71485965. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito